Tribunal: STF
Processo: ARE 1517900
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de recursos. Matéria infraconstitucional. Aplicação dos temas nº 181 e nº 197 do ementário da repercussão geral. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de repercussão geral quanto aos pressupostos de admissibilidade de recursos no âmbito de outros tribunais. A agravante reiterou os mesmos argumentos anteriormente rejeitados, insurgindo-se contra decisão que manteve o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho quanto à aplicação de normas infraconstitucionais e à validade de cláusula de acordo coletivo relativa à contribuição assistencial sindical.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso extraordinário interposto preenche os pressupostos de admissibilidade para reexame de matéria infraconstitucional e (ii) verificar a possibilidade de revisão, pela Suprema Corte, do entendimento firmado pelas instâncias inferiores sobre a validade de cláusulas de acordo coletivo em desfavor das alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 13.467, de 2017, e pela Medida Provisória nº 873, de 2019.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal reafirma que a análise de pressupostos de admissibilidade de recursos nos tribunais de origem configura matéria infraconstitucional, conforme consolidado no Tema RG nº 181 (RE nº 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 14/08/2009, p. 26/03/2010).



    4. A ausência de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário, considerando que eventuais ofensas à Constituição seriam reflexas ou indiretas, conforme jurisprudência reiterada do STF.



    5. As cláusulas de acordo coletivo analisadas, que previam contribuição assistencial, foram consideradas válidas pelas instâncias ordinárias com base na legislação infraconstitucional à época dos fatos, especialmente nos arts. 545, 578, 579 e 582 da CLT, com a redação da Lei nº 13.467, de 2017, sendo inaplicável a Medida Provisória nº 873, de 2019.



    6. Não cabe reexame de cláusulas contratuais ou elementos probatórios no âmbito de recurso extraordinário, em razão dos óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    7. A interposição de recurso reiterando fundamentos já rejeitados pode ser considerada abusiva, sujeitando a parte às sanções processuais previstas no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC e art. 1.021, § 4º, do mesmo diploma legal.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “1. A análise dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais é matéria infraconstitucional, sem repercussão geral, não cabendo recurso extraordinário. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 3. A validade de cláusulas de acordo coletivo firmadas sob a vigência da Lei nº 13.467, de 2017, deve ser analisada com base nas normas infraconstitucionais e respeitando o princípio da irretroatividade das leis.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; CLT, arts. 545, 578, 579, 582 e 896; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º a 4º; Lei nº 13.467, de 2017; Medida Provisória nº 873, de 2019.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), Rel. Min. Ayres Britto (2010); STF, ARE nº 1.356.440-AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma (2023); STF, Rcl nº 35.266-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma (2022); STF, ARE nº 725.774 ED/RS, Rel. Min. Teori Zavascki (2024).